Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE HOME CARE. ÓBITO DO FILHO DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. DISTÚRBIO HIDROELETROLÍTICO. MINISTRAÇÃO DE DOSE EXCESSIVA DE SÓDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE NA PRESCRIÇÃO MÉDICA. NÃO OCORRÊNCIA. DILUIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO DE REIDRATAÇÃO ORAL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. DOENÇA DE BASE GRAVE. ÓBITO E CONDUTA DOS APELANTES. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE.

1. Os réus/apelantes se desincumbiram do ônus processual a eles atribuído, demonstrando, à luz do acervo probatório, em especial da prova técnica, a inexistência de falhas na prestação dos serviços médicos dispensados ao filho da autora/apelada.

2. Não se pode perder de vista que o filho da autora/apelada possuía uma doença de base extremamente grave, tendo sido destacado pela perita a impossibilidade de se afirmar ou de se descartar a possibilidade de que a sua patologia de base o predispunha a alguma dificuldade de manutenção de homeostase hidreletrolítica, haja vista evidências científicas consolidadas de que problemas neurológicos crônicos estariam estritamente relacionados a desordens de eletrólitos, em especial às alterações do sódio.

3. É bem verdade que a perita judicial, em vista do que a autora havia afirmado em sua petição inicial, considerou, apenas hipoteticamente, como possível que eventual diluição equivocada, por parte das técnicas a serviço da apelante, compusesse um dos fatores contribuintes para o distúrbio eletrolítico grave apresentado pelo filho da autora/recorrida.

4. Entretanto, a expert destacou que, após análise detalhada da documentação acostada aos autos, não haveria como assegurar de forma inequívoca e de maneira irrefutável que tenha sido, de fato, realizada a diluição inadequada da solução de reidratação oral como defendido pela autora/apelada.

5. O fato de as técnicas de enfermagem terem relatado a administração de 100 ml de rehidrat, sem, contudo, referirem-se à forma de diluição do produto, não induz à conclusão inexorável de que as referidas profissionais administraram erroneamente o medicamento em questão.

6. Admitir tal conclusão, mesmo sob a perspectiva da inversão do ônus probatório, é dar guarida à tese autoral por mera presunção, a despeito e em detrimento de robusta prova técnica que confere total e absoluta higidez à conduta dos réus/apelantes.

7. Uma vez inexistente a demonstração de culpa de qualquer dos profissionais a serviço da ré/apelante responsável pelo home care, não há que se falar, por conseguinte, de responsabilidade objetiva da referida empresa, muito menos da operadora do plano de saúde também recorrente.

8. Por via de consequência, ausente ato ilícito perpetrado pelos réus/apelantes, afastadas estão as premissas necessárias para o acolhimento do pedido de compensação por danos morais.
9. Recursos conhecidos e providos